Tribunal: TJPA
Processo: 0814951-33.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814951-33.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ODINEIA XAVIER COUTINHO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR.
SUBSTITUIÇÃO DE PARTE EXTERNA DE APARELHO AUDITIVO E PROCESSADOR DE FALA. LAUDOS MÉDICOS QUE CONFIRMAM NECESSIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO INDICADO. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Cinge-se a controvérsia recursal à análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação;

2.
O direito à vida, saúde e dignidade da pessoa humana, qualificam-se como direitos subjetivos inalienáveis, assegurados a todos pela própria Constituição Federal, sendo de responsabilidade do poder público a promoção de tais direitos, nos termos dos artigos 1º, inciso III, 5º e 196, da CF/88
;

3.
In casu
, a Agravante apresentou laudos médicos que dão suporte às suas alegações, comprovando a tanto a necessidade quanto a urgência do tratamento indicado, de sorte que me parece evidente a probabilidade do direito perquirido;

5. Quanto ao perigo de dano, verifica-se que a substituição da parte externa do aparelho auditivo implantado e do processador de fala se mostram necessárias, não apenas para trazer conforto ou qualidade de vida digna à Agravante, mas também para garantir o bom desempenho de suas interações sociais e laborais, que certamente seriam prejudicadas pela demora no atendimento. Outrossim, o profissional médico apontou, no Relatório Médico Para Judicialização do Acesso À Saúde, que o procedimento é imprescindível à saúde paciente, destacando que a ausência do tratamento pode acarretar perda irreversível de órgão ou função orgânica;

6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814951-33.2022.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA Nº 0802412-82.2022.8.14.0049

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ODINEIA XAVIER COUTINHO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência (0802412-82.2022.8.14.0049
) por
Odineia Xavier Coutinho
contra a decisão ID 78706535, que indeferiu a tutela de urgência pretendida,
que buscava a troca da parte externa de aparelho auditivo e processador de fala, da marca Coclear, Modelo CP 802 ou Modelo Superior
.

Em suas razões, a Agravante declara que foi diagnosticada com deficiência auditiva bilateral grave, tendo sido necessário o recebimento de implante coclear em 2012. Entretanto, diante de falhas do aparelho, surgiu a necessidade de substituição imediata da parte externa do aparelho auditivo e do processador de fala.

Aduz que os laudos médicos ID 78479668 apontam expressamente a imprescindibilidade e urgência do tratamento indicado, bem como o risco de perda irreversível de órgão ou função orgânica. Ademais, sustenta que a legislação e a doutrina reafirmam que a saúde é direito de todos, destacando que no caso em tela não se trata de procedimento de alto custo.

Por essas razões, requereu a tutela recursal de urgência e o provimento final do recurso.

Concedida a tutela recursal na decisão ID 11534695.

O Estado do Pará não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão ID 11614510.

Instado a opinar, o Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (IDs 18068380, 18068381, 18068382, 18068383, 18068384 e 18068385)

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Antes de mais nada, destaca-se que, neste momento processual, cabe-nos apenas verificar se a decisão do juízo
A Quo
que não concedeu a medida liminar requerida foi acertada ou não.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

O direito à vida, saúde e dignidade da pessoa humana, qualificam-se como direitos subjetivos inalienáveis, assegurados a todos pela própria Constituição Federal, sendo de responsabilidade do poder público a promoção de tais direitos, nos termos dos artigos 1º, inciso III, 5º e 196, da CF/88, senão vejamos:

Art. 1º A
República Federativa do Brasil
, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...)

III - a dignidade da pessoa humana;

(...)

Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes

(...)

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Assim, resta evidente, a partir simples leitura dos dispositivos legais acima transcritos, que a Constituição Federal impôs a obrigatoriedade da adoção, pelo Poder Público, de meios necessários ao implemento do direito à saúde a todos.

In casu
, a Agravante apresentou laudos médicos que dão suporte às suas alegações, comprovando a tanto a necessidade quanto a urgência do tratamento indicado, de sorte que me parece evidente a probabilidade do direito perquirido.

Quanto ao perigo de dano, verifica-se, a partir da documentação trazida aos autos, que a substituição da parte externa do aparelho auditivo implantado e do processador de fala se mostram necessárias, não apenas para trazer conforto ou qualidade de vida digna à Agravante, mas também para garantir o bom desempenho de suas interações sociais e laborais, que certamente seriam prejudicadas pela demora no atendimento.

Outrossim, o profissional médico apontou, no Relatório Médico Para Judicialização do Acesso À Saúde, que o procedimento é imprescindível à saúde paciente, destacando que a ausência do tratamento pode acarretar perda irreversível de órgão ou função orgânica.

Destarte, resta evidente que no presente caso estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC.

Confirmo, portanto, a tutela recursal para reformar a decisão recorrida no sentido de determinar
que o Estado do Pará, através da sua estrutura de saúde, forneça no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias a troca do aparelho auditivo – parte externa –, processador de fala, marca Cochlear, Modelo CP 802 ou Modelo Superior à agravante, tudo nos termos do art. 300 do CPC c/c art. 196 da CF, Tema 793 de Repercussão Geral e art. 18 da Lei n. 13.146/2015

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, conforme fundamentação alhures.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/04/2024